Tribunal: STF
Processo: SS 5499
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS PARA O COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19. EXAURIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL IMPUGNADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2136651-73.2021.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, através da qual foi deferida tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do Decreto Municipal nº 8.040, de 11 de junho de 2021, do Prefeito de Catanduva/SP, que estabeleceu, entre outras restrições ao funcionamento de estabelecimentos comerciais como medida de combate à pandemia de Covid-19, que os supermercados localizados no território municipal deveriam funcionar exclusivamente pelo sistema de delivery.
    Em 22/06/2021, deferi liminar nestes autos, determinando a suspensão da “decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2136651-73.2021.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto nº 8.040, de 11 de junho de 2021, do Prefeito de Catanduva/SP, até ulterior decisão nestes autos”. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção do presente incidente, em parecer que restou assim ementado (doc. 14):
     “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EPIDEMIA DE COVID-19. FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. DECRETO MUNICIPAL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA PERMITIR O FUNCIONAMENTO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PARECER PELA EXTINÇÃO DA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Ministério Público estadual em face de decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça estadual deferiu tutela de urgência para sustar os efeitos de Decreto do Município de Catanduva/SP, o qual estabeleceu que os supermercados localizados no território municipal funcionariam exclusivamente pelo sistema de delivery, como medida de combate à epidemia de Covid-19. 
    2. Há perda superveniente do interesse de agir no prosseguimento de pedido de suspensão de segurança, pela ausência do binômio utilidade-necessidade, quando esgotado o prazo e exauridos os efeitos do decreto objeto da segurança pleiteada na origem, bem como quando substituída a decisão concessiva de efeito suspensivo ativo por acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto na origem.
    — Parecer pela extinção do pedido de suspensão sem resolução do mérito”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se ter havido o exaurimento do prazo do decreto impugnado na ação de origem, de modo a restar prejudicado o presente inidente de contraucautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente